Tribunal: TJDFT
Processo: 0744305-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0744305-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 250314696 dos autos originários n. 0739280-25.2024.8.07.0001) que afastou a execução de multa por descumprimento de acordo homologatório de sentença. Eis o teor da decisão: Cuida-se de alegação de descumprimento de acordo judicial homologado, em razão de supostas avarias no móvel entregue (mesa de jantar), consistentes em pequenos defeitos na pintura, desnível do móvel após instalação e falha no encaixe entre tampo e base. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a obrigação principal foi devidamente cumprida, com a substituição da mesa, ainda que com atraso, e a entrega do bem em condições que permitem sua utilização adequada e regular para a finalidade a que se destina — servir como mesa de jantar. Os apontamentos feitos pela exequente não se revelam capazes de descaracterizar o cumprimento da obrigação assumida, porquanto não comprometem a essência e a utilidade do produto, tratando-se de aspectos superficiais, que não inviabilizam o uso esperado do produto. Ressalte-se que a boa-fé objetiva deve nortear a execução dos negócios jurídicos e a atuação processual. Assim, levantar alegações de inadimplemento quando a prestação foi entregue em conformidade com a sua função essencial pode configurar litigância de má-fé, por contrariar o dever de lealdade processual e buscar vantagem indevida em detrimento da parte adversa. Diante disso, reconheço que a mesa entregue atende às condições de uso ordinárias e cumpre a obrigação estabelecida no acordo judicialmente homologado, inexistindo descumprimento. Retornem-se os autos ao arquivo. A exequente-agravante alega “a Agravada descumpriu o acordo, entregando a mesa fora do prazo estipulado e com avarias, consistentes em defeitos na pintura e na base, que não se encaixa corretamente ao tampo, deixando-a instável”. Aduz que as partes convencionaram multa no valor de R$ 10.000,00 para o descumprimento, tendo o juízo singular desconsiderado a força vinculante do acordo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada para determinar o prosseguimento da execução da multa. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento dos autos originários não gera perigo de dano, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator